Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa (art. 139, inc. IV, do CPC).

2. O emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal.

3. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade. Precedentes.

5. No caso, já verificado in loco, por oficial de justiça, a inexistência de bens não acobertados pelo manto da impenhorabilidade.

6. Agravo conhecido e não provido.